Tribunal: TJPA
Processo: 0012593-60.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012593-60.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0012593-60.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E OUTRO MEIO INSIDIOSO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES(ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E III, C/C ART.155, § 4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
: TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo
a quo
valorou sem a devida fundamentação idônea as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB (
culpabilidade
), para o crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena base aplicada. Entretanto, persistindo uma circunstância (
circunstâncias do delito
) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Quanto ao crime de furto qualificado, inexistindo fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo e circunstância do crime), razão pela qual deve ser fixada a pena-base no seu mínimo legal.”

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0012593-60.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c art.155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.16521199
) que no dia 17/08/2020,
na madrugada do dia 16 para o dia 17, a vítima André Pureza Pereira recebeu em seu apartamento os nacionais PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS e CARLOS DANIEL BRITO DE LIMA, com os quais estava mantendo relações sexuais e consumindo drogas. Nessa ocasião, a vítima forneceu dinheiro aos denunciados para que os mesmos comprassem drogas para consumo. Após todos fazerem uso das substâncias entorpecentes, os ora denunciados pediram por mais dinheiro à vítima, a fim de comprar mais drogas, ocasião em que André Pureza Pereira negou.

Ato contínuo, os denunciados executaram a vítima cruelmente, desferindo golpes na cabeça e no corpo, utilizando-se de um botijao de gás e uma faca, os quais estavam no local do crime.

Após estes acontecimentos, Carlos Daniel e Paulo Henrique subtraíram o celular da vítima e se evadiram do local, realizando a venda do aparelho logo após, para o nacional José Lucas Rocha de Oliveira pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Já na manhã do dia 17 de agosto, familiares da vítima foram até ao apartamento onde ocorreu o crime e se depararam com o corpo de André caído ao lado da cama e com várias lesões, fato este que foi ao conhecimento da autoridade policial por meio do Boletim de Ocorrência instaurado por Matheus Augusto Oliveira Pereira, sobrinho da vítima. As primeiras informações foram colhidas e apontaram para os dois indiciados após os policiais realizarem perguntas para algumas pessoas a respeito de possíveis suspeitos. Após as diligências iniciais, os policiais chegaram no nome dos dois indiciados, os quais costumavam freqüentar a casa da vítima para usar drogas e usar entorpecentes. Sendo assim, por volta das 17h, Carlos Daniel Brito de Lima foi encontrado na estância em que trabalhava, confessando que esteve com a vítima na madrugada do dia anterior e disse que o autor do crime seria Paulo Henrique. Ao checar estas informações, os investigadores da polícia civil seguiram até a residência de Paulo Henrique Brito do Santos, o qual afirmou que o cometimento do crime se deu por parte de Carlos Daniel. Em seguida, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos e os conduziram até a UIPP do Tenoné.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, Inciso II, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Laudo nº 2020.01.000062-GEN. (id16521200)

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.16521202)

Recebimento da denúncia em 24 de setembro de 2020 (id.16521203
);

Defesa preliminar (id.16521210);

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.16521215)

Memoriais do Ministério Público. (id16521217)

Memoriais da Defensoria Pública. (id16521223)

Mídia de audiência do acusado, oitiva de testemunhas (id);

Sentença de Pronúncia
(id.16521225
)
prolatada em 16/12/2020 a fim de que seja submetido o réu
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS e CARLOS DANIEL BRITO DE LIMA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, e ART. 155, § 4º, IV, do CPB contra a vítima ANDRE PUREZA PEREIRA e revogou a prisão preventiva dos réus, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alvará de Soltura. (id.16521233)

Em 08/11/2021 a Sessão de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, por unanimidade conheceu do recurso e concedeu provimento, para decretar a prisão preventiva do réu
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES. (id.7119978)

Sentença prolatada em 27/07/2023, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
, as penas de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c art.155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
. (id.16521385)

Pregão. (id.16521386)

Termo de Abertura da Sessão. (id16521388)

Certidão de incomunicabilidade. (id.16521391)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.16521392)

Questionário. (id.16521393)

Ata de Julgamento da 12ª Sessão da Vara do Tribunal do Júri. (id.16521395)

Mídia de audiência da sessão do júri (ids.16521400 a 16521424);

Aditamento à Denúncia, para a figura típica no art.121, § 2º, I e III do CPB e art.155, § 4º, IV do CPB. (id.16521314)

Decisão de recebimento do Aditamento da Denúncia. (id.16521315)

Resposta à Acusação. (id.16521322)

Termo de Audiência. (id.16521354)

Em suas
razões recursais
(id.
16521448
),
o apelante requereu:
1)
Anulação do julgamento contrário as provas dos autos;
2)
Reforma da dosimetria da pena aplicada,

Em sede de
contrarrazões
(id. 16521452), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.16521457), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhem-se os autos à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c art.155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no arti
go 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que a arma letal do homicídio se quer foi investigado, o botijão de gás, além do argumento de que a acusação não foi capaz de individualizar a conduta

delitiva e quem efetivou e provocou a morte da vítima, imputando os fatos a ambos os acusados, somado a afirmativa do réu que disse não querer participar de nenhum crime, não houve o depoimento de testemunhas oculares que tivesse visto detalhes do crime para esclarecer os fatos, há apenas relatórios imprecisos e não comprováveis de outras testemunhas que não compareceram em juízo.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
André Pureza Pereira
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Laudo Pericial nº 2020.01.000062-GEN. (id.16521200), Laudo Pericial de Local do Crime com Cadáver nº 2020.01.000644-CCV (id.16521240), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.16521178), Boletim de Ocorrência Policial (id.16521178) e Declaração de óbito. (id.16521379)

De acordo com Laudo Pericial de Local do Crime com Cadáver (id.16521379) onde atestou que a causa da morte da vítima se deu por morte de natureza violenta, vítima de homicídio, perpetrada por ação humana através de um uso de instrumento contundente (botijão de gás de cozinha) e instrumento cortante (faca), sem possibilidade efetiva de defesa, sendo a vítima ANDRÉ PUREZA PEREIRA.

O laudo nº 2022.01.00076-TAN (id.16521379) que atestou que a vítima ANDRÉ PUREZA PEREIRA teve como causa da morte hemorragia intracraniana, devido a traumatismo craniano encefálico, causado por ação corto-contundente e ação contundente.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, que transcrevo

os trechos dos depoimentos prestados na Sessão do Tribunal do Júri pelas testemunhas
FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES PINTO, FLÁVIO MARCELO TRINDADE DOS SANTOS e JACKSON FRANK LIMA DE OLIVEIRA,
declararam
:

Por ocasião, a testemunha IPC
FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES PINTO
narrou
: (id.16521400, 16521402, 16521406)

“QUE estávamos na delegacia, quando foram informados pelo escrivão FLÁVIO, sobre o Homicídio na nossa circunscrição, saindo em diligência ao local do fato; QUE quando chegamos lá já estava a perícia, a Divisão

de Homicídio de Icoaraci, a remoção do IML, ficamos observando a perícia; QUE é um residencial popular, na Rua das Laranjeiras; QUE quando a perícia concluiu seu trabalho, e liberou o local do crime, procurei o delegado Carlos Ivan, que coordenava o trabalho; QUE colhemos o depoimento de parente da vítima; QUE retornarmos o local do fato, a janela ficava para o lado da rua; QUE uma pessoa, morador do prédio informou que teria um morador que poderia prestar maiores esclarecimentos; QUE o morador informou que os indivíduos que estavam na residência da vítima estariam comprando drogas de uma mulher, ee citou o nome “SUELEM”, só não sabia onde morava, apenas descreveu as características da mesma; QUE ao saírem do condomínio viu a pessoa com as características da pessoa descrita pelo morador; QUE ela informou que os indivíduos foram até a casa dela para convidar o marido para usar drogas com eles; QUE eram contumazes em usar drogas, a vítima e os acusados; QUE ela deu o nome dos indivíduos, onde moravam e trabalhavam; QUE convidamos SUELLEM para ir à delegacia para prestar depoimento, o que concordou; QUE SUELLEM citou um cachimbo utilizados por eles, inclusive afirmou que o cachimbo estava no local do crime; QUE o cachimbo era de caneta bic; QUE foi com o IPC FRANK foram até os indivíduos que estariam com a vítima no dia do crime; QUE chegando no local do trabalho de CARLOS DANIEL, foi questionado se ele estaria com a vítima na noite do crime, no que DANIEL respondeu positivo, que estava em companhia de PAULO HENRIQUE, falou ainda que se relacionou sexualmente com a vítima, que usaram drogas; QUE ao ser indagado sobre o crime, afirmou que não participou, que foi apenas PAULO HENRIQUE que desferiu as facadas e atirou o botijão na vítima; QUE quando ele viu isso, se desesperou e saiu pela janela; QUE informou onde estava o PAULO HENRIQUE; QUE encaminhou juntamente com o depoente até a residência do Paulo Henrique; QUE o IPC FRANK deu voz de prisão ao PAULO HENRIQUE; QUE chegando à delegacia, foi questionado sobre o crime, PAULO HENRIQUE confessa que atirou um botijão de gás na cabeça da vítima, mas as facadas quem deu foi CARLOS DANIEL, ele exigiu mais dinheiro da vítima, para comprar drogas e entrou em desentendimento com a vítima, a situação saiu de controle, foi quando o CARLOS DANIEL deu as facadas e o PAULO HENRIQUE no impulso, para ajudar seu amigo atirou o botijão na cabeça da vítima; QUE após esse fato, foi questionado sobre o aparelho celular da vítima, onde ele afirmou que o celular foi vendido para uma pessoa que mora numa área de invasão conhecido como “LOURINHO”; QUE

PAULO HENRIQUE levou os agentes até “LOURINHO”, conhecido como “LUCAS”; QUE “LOURINHO” confirmou que comprou o celular de dois indivíduos, que quem vendeu foi CARLOS DANIEL, ele estava com o celular da vítima na mão; QUE “LOURINHO” foi detido e levado à delegacia; QUE o CARLOS DANIEL joga a culpa para Paulo Henrique, já PAULO HENRIQUE afirma que foi CARLOS DANIEL, mas confessa que jogou o botijão na cabeça da vítima; QUE a vítima, a casa da Suellem e dos acusados são próximas; QUE

a vítima trabalhava com a venda de açaí; QUE receberam informações que a vítima sempre recebia os acusados em sua casa, para consumir drogas e se relacionar sexualmente; QUE houve rapidez na elucidação do crime; (...) QUE a vítima recebia outras pessoas em sua residência; QUE não apreenderam o botijão; QUE CARLOS DANIEL tinha um relacionamento mais recente, de uma semana, quem tinha um relacionamento mais antigo era PAULO HENRIQUE. (...); QUE eles não conseguiram abri a porta da casa da vítima, aí eles pularam a janela.”

A testemunha
JACKSON FRANK LIMA DE OLIVEIRA
, investigador de polícia civil declarou: (id.
16521406)

“QUE tomaram conhecimento do crime nesse residencial; QUE ao chegarem ao local estavam a perícia, Divisão de Homicídio, ficamos de longe, aguardando a conclusão da perícia e remoção do corpo, só partir daí falamos com as pessoas do local, tirei fotos e filmagens; QUE a competência ficou com a delegacia de Tenoné; QUE houve o comentário no local, de uma pessoa que tinha observado o cachimbo no local do crime e que este seria de PAULO HENRIQUE; QUE localizaram a pessoa e confirmou que o cachimbo era do PAULO e que estava usando drogas no apartamento da vítima, ele e outra pessoa chamada DANIEL e que ela conhecia ambos; QUE ela mesmo comentou o local de trabalho do CARLOS DANIEL , lá na estância estava trabalhando o CARLOS DANIEL; QUE ao ser questionado o motivo pelo qual estariam lá, ele respondeu que sabia, e a partir daí informou quem teria cometido o delito foi PAULO HENRIQUE; QUE o CARLOS DANIEL indicou onde estaria PAULO HENRIQUE, num sítio, e nos levou até lá; QUE CARLOS HENRIQUE jogou a culpa toda para PAULO HENRIQUE; QUE ao chegar no sítio encontraram o PAULO HENRIQUE; QUE sempre um jogava a culpa para cima do outro; QUE PAULO HENRIQUE lhe falou que as facadas tinham sido aplicadas pelo CARLOS DANIEL e que ele por impulso atirou o botijão de gás na cabeça da vítima; QUE esse celular foi encontrado com um outro receptador, que informou quem teria lhe vendido foi CARLOS DANIEL, porém o receptador é amigo de PAULO HENRIQUE;”

A testemunha, IPC
FLÁVIO MARCELO TRINDADE DOS SANTOS
.
(id.
16521414)

“QUE

o delegado determinou que investigasse o crime bárbaro , que um cidadão tinha sido assassinado dentro do apartamento a facadas e outras formas de agressão foi durante a semana; QUE

fomos averiguar a veracidade dos fatos; que era bem na frente do condomínio; QUE estava a perícia do IML e a Divisão de Homicídio; QUE chegou informações à delegacia, que aquela área de um intenso trafico de drogas, e que os possíveis assassinos eram usuários de droga e os moradores sabiam, aí foram entrevistar as pessoas do condomínio; QUE duas Pessoas, QUE eram vizinha da vítima informaram que sempre haviam muito fluxo de pessoas no apartamento, principalmente de homens, elas apontaram duas pessoas que trabalhavam numa estância que consumiam drogas de um casal próximo, aí fomos até o casal e eles disseram quem seriam essas pessoas, os outros dois foram em diligência até os acusados; QUE conversando com os peritos me mostrou que havia um cachimbo no local do crime, cachimbo feito de caneta; QUE o casal informou que o PAULO usava este tipo de cachimbo de caneta bic; QUE os acusados um acusava o outro; QUE foi encontrada uma terceira pessoa que havia comprado o celular da vítima; QUE segundo o depoimento do PAULO HENRIQUE afirmou que CARLOS DANIEL deu as facadas e o PAULO jogou o botijão; QUE segundo testemunhas, a motivação do crime seria que a vítima que comprava drogas para eles frequentarem sua residência, os acusados queriam mais dinheiro para comprar drogas; QUE a vítima era vendedor de açaí;”

O réu
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
não foi ouvido em audiência, por não ter sido localizado.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por incertezas nas declarações das testemunhas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

2.
DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“(...)5. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o que se depreende dos autos é que o crime foi cometido em virtude da negativa da vítima em adquirir mais entorpecentes para consumo do réu.
Culpabilidade elevada
, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram considerados para qualificá-lo.
As circunstâncias do crime

são graves
eis que a vítima estava em sua residência com o réu e mais outras pessoas, e após terem mantido relações sexuais, exigiram que a vítima lhes desse mais dinheiro para aquisição de substâncias entorpecentes (pedras de oxi) e diante da negativa da vítima, tendo justificado o fato porque precisava trabalhar na manhã seguinte, o réu desferiu golpes de faca e golpes com o botijão de gás em sua cabeça que lhe ceifou a vida. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. I – menoridade – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, passando a pena a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

7. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase) 8. Ausentes causas

de aumento ou diminui
çã
o da pena, concretizo a pena final em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação ao crime de furto qualificado Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

9. Cabe ao acusado a pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa, em abstrato.

10. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que restou evidenciado que o réu, mediante concurso de duas ou mais pessoas, furtou o celular da vítima, repassando a terceiro pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).
Culpabilidade elevada
, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado.
Os motivos do crime não são justificáveis
, pois o réu furtou o celular com o objetivo de repassar a terceiro para conseguir dinheiro para aquisição de substância entorpecente.
As circunstâncias do crime são graves
eis que a vítima foi furtada, em sua residência, pelo réu, mediante o concurso de duas ou mais pessoas, tendo o réu ceifado a vida da vítima e após furtado seu parelho celular. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de furto qualificado, em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase
)

11. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. I – menoridade – do CP, pelo que reduzo a pena em 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa, passando a pena a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa.

12. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase
)

13. Ausentes causas

de aumento ou diminui
çã
o da pena, concretizo a pena final em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) diasmulta.

Do concurso material – art. 69 do CPB

14. Verificando a presença de concurso material (desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO o réu PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS a pena de 16 (dezesseis) anos 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias multa.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou as penas-bases para o crime de homicídio
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão de duas circunstâncias negativas (
culpabilidade e circunstância do delito
) e para o crime de furto em
3 (três)
anos de reclusão
e ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
em razão de três circunstâncias negativas (
culpabilidade, motivos e circunstância do delito)

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar imotivadamente a aferição
desfavorável
dos vetores

culpabilidade, circunstância e motivos do crime, sem a devida fundamentação idônea.

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando quanto ao homicídio qualificado “
o crime foi cometido em virtude da negativa da vítima em adquirir mais entorpecentes para consumo do réu”
,
utilizando de elemento do próprio do tipo penal, tendo em vista que o réu fora condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Portanto, tais fundamentos já foram utilizados para qualificar o próprio delito, incidindo num
bis in idem.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ART. 158, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU APURAÇÃO SOBRE EVENTUAL DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. PRECEDENTES DO STJ. QUALIFICADORA AFASTADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CULPABILIDADE REFORMADA PARA NEUTRA POR BIS IN IDEM. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 545/STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA RESTRITIVA PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELA INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-AL - APR: 00000828920178020006 AL 0000082-89.2017.8.02.0006, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. RECONHECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo dos recorrentes, no termo de apelação, com base em todas as alíneas (a, b, c e d), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação utilizada é inerente à qualificadora do uso de meio cruel (artigo 121, § 2º, incisos III), sob pena de bis in idem. 3. Presentes duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e as outra para exasperar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes STJ. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00014542220148070012 DF 0001454-22.2014.8.07.0012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, verifiquei que persiste
uma
circunstância (
circunstância do crime
) valorada negativamente com a devida fundamentação idônea, não merecendo qualquer correção, tendo em vista que as circunstâncias do crime são mais graves, em face da presença de duas pessoas na ação delituosa, o que dificultou a defesa da vítima, merecendo sua maior valoração.

Persistindo
uma
circunstância judicial negativa (
circunstância do crime
)
com a fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, I e III, do CPB, fixo em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
ao crime praticado.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena – Presente duas atenuantes previstas no art. 65, I, do CPB (menoridade) e art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Súmula 231 do STJ
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na 3ª fase – Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva e final em
12 (doze) anos de reclusão,
para o crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos

I e III, do Código Penal.

Quanto ao crime tipificado no art. 155, § 4º, IV do Código Penal

Em relação a circunstância (culpabilidade), ao valorá-la negativamente, mais uma vez o magistrado incorreu em erro, tendo em vista que se utilizou do mesmo fundamento (concurso de agentes) para qualificar o crime de furto qualificado, razão pela qual merece sua neutralidade.

Quanto aos
Motivos do crime
que levam à ação criminosa são precedentes e variam de pessoa para pessoa, conforme o interesse ou sentimento de cada indivíduo. De acordo com Boschi (2014):

Apesar da complexidade do tema, inerente à complexidade do mundo das volições, pacificamente entende-se que não há ação ou omissão humana consciente destituída de finalidades. As pessoas, desde o momento em que acordam, até a hora em que se recolhem para o descanso noturno, exercitam preferências (valorações éticas) e lançam mão de meios materiais para efetivá-las (normação técnica), embora as mais diferentes metas (objetivos) sejam traçadas, dentro ou fora da ética ou da legalidade estrita. (BOSCHI 2014, p. 172)

Todo crime tem um motivo, pois não existe ação ou omissão sem finalidade. Destarte, aquele que pratica um crime impulsionado por sentimento nobre, pode receber menor grau de reprovabilidade. Por outro lado, aquele que for motivado por valor repugnante, deve receber maior censura.

Levando isso em consideração, o motivo do crime pode abranger duas circunstâncias: a consciente que corresponde à vingança; e a inconsciente que remetente ao sadismo. Além do mais, pode ser representado como causa ou ser de razão da conduta. Isso são parâmetros para a avaliação do juiz no que diz respeito à determinação da pena base.

Em suma, os motivos do crime não se confundem com o dolo e a culpa, visto que são dinâmicos, mutáveis, desvinculados do tipo penal e revelem os desejos do agente, e podem ou não ser alcançados com a prática da infração penal.

Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo no fato de que “
o réu furtou o celular com objetivo de repassar a terceiro e conseguir dinheiro para aquisição de substância entorpecente
”
, não constituindo fundamentação idônea para ensejar valoração negativa, razão pela qual considero-a
neutra
.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Ao valorar negativamente as circunstâncias fundamentou
“
eis que a vítima foi furtada, em sua residência, pelo réu, mediante o concurso de duas ou mais pessoas, tendo o réu ceifado a vida da vítima e após furtado seu parelho celular.”

O Magistrado mais uma vez claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-la de maneira idônea, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser
neutra
.

Inexistindo circunstância negativas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase – Presentes duas atenuantes (menoridade e confissão),
entretanto, deixo de aplicá-la em face da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase – Ausentes causa de aumento ou diminuição, fixo a penal final e definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
, para o crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Existindo a presença do concurso material (desígnios autônomos) previsto no art. 69 do CPB, efetuo a soma das penas, fixando a penal final ao apelante
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
em
14 (quatorze) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, em regime fechado,
pelos crimes tipificados no
art.121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal,
alterando
a pena do réu/apelante
PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
, para
14 (quatorze) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado,
pelos crimes tipificados no
art.121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal
,
mantido os demais
termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/03/2024